Tribunal: TJMT
Processo: 1011025-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011025-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANI SILVA MATOS
AGRAVADO: BOPIL BORRACHA E PLASTICO INDUSTRIAL LTDA, INDUSTRIAL BOPIL DE CALCADOS LTDA
Processo Origem: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014747-05.2007.8.11.0041, código 303658, Proc. 372/2007, 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Ivani Silva Matos, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Bopil Borracha e Plástico Industrial Ltda. e IBC – Industrial Bopil de Calçados, determinou a averbação premonitória da existência da ação executiva, nas matrículas dos imóveis em que é alegada a fraude à execução.
Alega que se mostra equivocada a decisão de averbar a ação executiva no imóvel com matrícula n. 66.243, porquanto já reconhecida à impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.
Sustenta, de outra via, não ser possível promover a averbação de bens de terceiros nos autos da execução sem a apresentação de provas contundentes da suposta fraude.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou a averbação premonitória nas matrículas de imóveis de sua propriedade e de terceiros.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo postulado, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, se presente risco de dano grave ou de incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em razão de sua natureza cautelar.
Na hipótese, trata-se de Ação de Execução na qual os credores, ora agravados, buscam a satisfação do crédito há mais de 14 anos, sem localizar bens passíveis de penhora.
De acordo com a decisão agravada, os credores, ora agravados, apresentaram provas que “denotam negócios duvidosos, em que o executado adquire bens por contrato particular mas depois transfere o domínio diretamente dos vendedores para sua filha”. Nessa linha, o Juízo deferiu o pedido de averbação premonitória na matrícula dos imóveis de propriedade da executada e de terceiros (sua filha).
Cumpre anotar que a averbação da existência de ação judicial anotada à margem da matrícula do imóvel é medida acautelatória de interesses e, nesse juízo de cognição sumária, não se visualiza a irregularidade da medida, nem mesmo o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7